Tribunal: TJES
Processo: 5004372-73.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004372-73.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE VITORIO SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ORGANIZA BERTOLANI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação na qual a autora alega que realizou a compra de 38 caixas de bojo para sua loja, no modelo 32, mas ao receber a mercadoria, observou que foi entregue produto diverso do solicitado. No lugar do bojo modelo 32, a empresa ré enviou 18 caixas do modelo 34, sem informar à requerente que, ao perceber o erro, imediatamente entrou em contato com a empresa pedindo para que realizassem a troca. Diz que após diversas tentativas de contato no intuito de resolver o imbróglio de maneira administrativa, a empresa ré quedou-se inerte ante a situação, sequer realizando a troca e muito menos a devolução do valor pago. Afirma que por tratar-se de matéria prima utilizada para a fabricação de biquínis, indispensável à realização de seu trabalho, a autora se viu obrigada a ficar dias sem trabalhar, além de suas funcionárias, pois não tiveram reposição de mercadoria, deixando de atender seus clientes. Requer a à restituição do valor de R$2.786,00 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais), lucros cessantes no valor de R$ 5.000,00 e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos autorais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a demandada a ressarcir a requerente o valor de R$ 1.432,80 (mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação. Julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 6136646) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrente realizou a compra de 38 caixas de bojo para sua loja, no modelo 32, mas ao receber a mercadoria, observou que foi entregue produto diverso do solicitado. No lugar do bojo modelo 32, a empresa recorrida enviou 18 caixas do modelo 34, percebendo o erro, a recorrente entrou em contato com a empresa pedindo para que realizassem a troca, conforme conversas anexadas aos autos (ID 6136517).

Analisando as conversas depreendidas dos autos, que perduraram por mais de um mês na tentativa de resolução da controvérsia de maneira administrativa, não fora realizada a troca dos produtos, bem como a devolução do valor pago, alegando a parte recorrida que durante o período das conversas decaiu o direito da recorrente quanto a troca dos produtos.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, fato esse que ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento do dia a dia, mormente quando o problema não é solucionado a contento pelos canais de atendimento colocados à disposição do cliente, permanecendo a recorrente por mais de um mês em contato com a empresa recorrida buscando a resolução da lide, sendo necessário o dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a monta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de danos morais, o que compensa adequadamente a recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença guerreada, determinando que a recorrida realize à recorrente o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)